Tribunal: TJBA
Processo: 0000153-37.2004.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000153-37.2004.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA LIMA SANTANA

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

APELADO: Espolio de Adalicio Barbosa dos Santos representado por EUDETTE BARBOSA DE SA

Advogado(s)
:
JONAS HUMBERTO DA SILVA, RENILDO SANTOS VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. DIREITO DE FAMÍLIA.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO
POST MORTEM
. PARTILHA DE BENS.
P
RETENSÃO DE INCLUSÃO DE BENS NÃO DISCUTIDOS NA INSTRUÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS READEQUADOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1.

Embargos de Declaração prejudicados em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2.
A inclusão de novos bens na partilha,
pleiteada apenas em sede de Apelação,
é incabível, uma vez que não houve formulação oportuna do pedido na fase de conhecimento, configurando-se a preclusão consumativa (CPC, art. 507).

3. A pretensão de integrar à partilha bens não discutidos na sentença deve ser formulada por meio de ação autônoma de sobrepartilha, conforme previsto no art. 669 do CPC e art. 2.022 do CC, diante da necessidade de nova instrução probatória.

4. A decisão que indeferiu pedido incidental de vistoria
in loco
sobre imóvel não partilhado encontra amparo legal, pois o requerimento foi formulado em momento processual inoportuno e configurou inovação recursal vedada.

5. Não há erro material evidente no rol de bens partilháveis que autorize a retificação pretendida, sendo a alteração indevida em sede recursal por ausência de prévia controvérsia sobre a localização ou identidade dos bens.

6. A multa aplicada nos Embargos de Declaração deve ser afastada, por não se evidenciar caráter manifestamente protelatório, conforme orientação do STJ (Súmula 98/STJ e AgInt no AREsp 1273513/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.12.2018).

7. Readequação dos honorários sucumbenciais deve observar o resultado prático da causa e os parâmetros legais do art. 85 do CPC, afastado-se, entretanto, a pretensão de fixação com base no valor atualizado da causa, na medida em que não apontado na inicial.

Reforma parcial do comando sentencial.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000153-37.2004.8.05.0112
, em que figuram, como apelante,
SONIA LIMA SANTANA
, e, como apelada,
ESPÓLIO DE ADALÍCIO BARBOSA DOS SANTOS
representado por
EUDETTE BARBOSA DE SÁ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados
os Embargos de Declaração, e conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)